Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE PLANO DE PENSÃO POR MORTE. SUCESSÃO DE CONTRATOS. PERDA DA CARÊNCIA. CLAÚSULA ABUSIVA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar que a parte ré proceda ao pagamento da pensão por morte devida à beneficiária em razão do falecimento de sua genitora, desde a data do óbito, observado o prazo de trinta dias para o depósito da primeira parcela.
2. A participante contratou sucessivamente, desde 2001, sem solução de continuidade, os planos previdenciários oferecidos pela apelante, representados por contratos sucessivos. Isso porque toda vez que buscava a requerida alterar os valores das contribuições era gerado um novo contrato e iniciado um novo prazo de carência.
3. A cláusula que prevê o reinício do prazo de carência, portanto, com renúncia aos prazos de carência já superados pela participante nos contratos anteriores, é abusiva.
4. Correta a r. sentença ao declarar a nulidade da cláusula que condiciona o pagamento da pensão ao cumprimento do prazo de carência contado do início de vigência do último contrato, por sua manifesta abusividade no caso concreto, com fulcro nos artigos 6o, inciso V, e 51 do CDC.
6. Apelação conhecida e desprovida.